Tribunal: TJDFT
Processo: 0720239-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720239-46.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE MARIA FREIRE AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO Diante da r. sentença proferida na ação originária (id.38039614) e da ausência de manifestação do agravante quanto ao despacho de id. 37526758, conclui-se que houve a perda superveniente do interesse recursal na espécie. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 19 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora